Tribunal: TJSP
Processo: 2212179-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Construção do empreendimento imobiliário pela Ré que tem causado rachaduras na casa do Autor. Imóvel interditado pela Defesa Civil em julho de 2023. Incontroversa a situação de risco e emergência a que está exposto o Agravante em razão da interdição da sua casa. Concessão de parcial efeito ativo para imputar à Requerida o pagamento de aluguel mensal em

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Construção do empreendimento imobiliário pela Ré que tem causado rachaduras na casa do Autor. Imóvel interditado pela Defesa Civil em julho de 2023. Incontroversa a situação de risco e emergência a que está exposto o Agravante em razão da interdição da sua casa. Concessão de parcial efeito ativo para imputar à Requerida o pagamento de aluguel mensal em favor do Agravante de até R$2.500,00 para garantir sua moradia, sem prejuízo da revisão da decisão depois da realização da prova pericial. Recurso parcialmente provido, prejudicado o julgamento do agravo interno.